Tribunal: TJDFT
Processo: 0728188-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRESA DE TELEFONIA. DISCUSSÃO ACERCA DA REGULARIDADE CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONCESSÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Pretendem as Agravantes a reativação dos serviços de internet e de telefonia contratados com a empresa Ré, ao argumento de que a Agravada os suspendeu imotivadamente e sem prévia notificação.
2. Deferido o pedido de tutela de urgência na instância recursal, por considerar presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano no caso concreto (artigo 300 do CPC).
3. Permanece inalterada a situação fática, não havendo motivos para se alterar a decisão anteriormente proferida.
4. Assevera a empresa Ré que o prazo de 48 horas fixado na decisão liminar é exíguo para cumprimento da obrigação de fazer. A empresa Agravada possui as condições técnicas para cumprir a obrigação estampada na decisão liminar e no prazo assinalado, não havendo justificativa para sua dilatação.
5. Deu-se provimento ao agravo para confirmar a liminar anteriormente concedida.